Tribunal: TJDFT
Processo: 0707219-25.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0707219-25.2022.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DIEGO HENRIQUE DO CARMO FERREIRA RECORRIDO: ITAPEMIRIM TRANSPORTES AEREOS LTDA, MM TURISMO &amp; VIAGENS S.A DECISÃO Apesar de devidamente intimada, a parte recorrente não comprovou o pagamento do preparo e das custas processuais tampouco comprovou sua hipossuficiência. Assim, o indeferimento da gratuidade é medida que se impõe. Diante do que dispõem os artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, reconheço a deserção do recurso inominado interposto por DIEGO HENRIQUE DO CARMO FERREIRA, a culminar no seu não recebimento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e art. 31 do RITR. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação. Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de setembro de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator